Tribunal: TJES
Processo: 5000519-72.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-72.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELISIARIO DA COSTA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000519-72.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE ELISIARIO DA COSTA.

RECORRIDO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC). LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM PROCESSO ANTERIOR JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente em razão de alegada falha de serviço da recorrida.

2. O Requerente/recorrente pleiteou indenização pelos danos morais e reativação de linha telefônica.

3. A sentença objurgada julgou de forma anômala, extinguindo o feito sem resolução do mérito, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso da configuração da litispendência ou coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. O Juízo de origem
extinguiu o processo por considerar que "os pedidos já foram tratados no processo cesso de origem por meio do cumprimento de sentença, que é uma fase subsequente ao processo de conhecimento e não em autos autônomos". O Código de Processo Civil, em seu artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, define que a litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, e a coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Ambas configuram a repetição de ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

8. A decisão recorrida, ao afirmar que os pedidos já foram objeto de processo anterior em fase de cumprimento de sentença, indica a ocorrência de coisa julgada. O cumprimento de sentença é a fase executória de um título judicial que, por sua natureza, já transitou em julgado. A repetição do mesmo pleito em nova ação judicial, quando já existe um título executivo judicial sobre a matéria, configura a ofensa à coisa julgada.

9. O Recorrente não conseguiu demonstrar, em suas razões recursais, a distinção entre a presente ação e a anterior que gerou o cumprimento de sentença, ou seja, não logrou êxito em comprovar que as ações não possuem a tríplice identidade exigida legalmente. A simples irresignação contra o fundamento da Sentença não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade e legalidade do julgado. A extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, é a medida correta e legal a ser aplicada quando o autor ajuíza nova ação repetindo pedido já decidido

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)